Tribunal: CARF
Processo: 15868.720005/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720005/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.618 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
INSTITUTO METODISTA DE EDUCAÇÃO - IMED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CONCOMITANCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720005/2011-91
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720005/2011-91

Relatório
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 37.305.063-1, no montante de R$ 5.793.423,00 (cinco milhões,
setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e três reais), consolidado em 11/03/2011,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2006 a 12/2008;
AI DEBCAD n.o 37.305.064-0, no montante de R$ 1.208.141,46 (um milhão
duzentos e oito mil cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), consolidado em
11/03/2011, referente a contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a remuneração paga
a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2006 a
12/2008;
AI DEBCAD n.o 37.305.065-8, referente à aplicação de multa no valor de R$
563.715,35 (quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e quinze reais e trinta e cinco centavos),
consolidado em 11/03/2011, Código de Fundamentação Legal 68, por descumprimento de
obrigação acessória, em virtude de a empresa haver apresentado GFIP’s com omissão de dados
correspondentes a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de fls. 69 a 79, em suma, traz as
seguintes informações:
“Em análise a contabilidade do IMED constatou-se que no período de 01/2006 a 12/2008,
foram utilizadas partes de recursos exclusivamente dessa entidade para aplicação em
benfeitorias em imóveis pertencentes a AIM – Associação da Igreja Metodista.”

“Ficou expressiva a aplicação dessas rendas, o que obviamente, vai valorar esse imóvel sem ter
contrapartida de benefícios para o IMED, por conseguinte, vai constituir patrimônio alheio,
desviando assim, de seus objetivos institucionais e contrapondo os constantes de seu Estatuto,
como pode ser verificado nos artigos em destaque acima.”

“A entidade não direcionou o superávit, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, tendo esta descumprido os dois dispositivos legais da Lei no
8.742/1993; 9.532/1997; inciso IV, do Art. 3o, do Decreto no 2.536/98, inciso V, do artigo 55,
da Lei no 8.212/91 e art. 29, II, da Lei no 12.101/2009.”

“Os fornecimentos de bolsas de estudo pela entidade não se destinam com exclusividade a
atender ao público carente e em sua maioria não se submetem em gratuidade, ferindo assim os
dispositivos legais da assistência social.”

“Através dos dados fornecidos pela entidade, abaixo transcritos, indicaram os percentuais
encontrados com fornecimentos de bolsas integrais concedidas como prática de gratuidade, o
que consubstanciou o não cumprimento dos requisitos do inciso VI do art. 3o do Decreto no
2.536/98 Como ficou demonstrado a entidade não aplicou o percentual de 20% (vinte por
cento) da receita bruta em gratuidade, no período de 01/2006 a 12/2008.”
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720005/2011-91

“Vale ressaltar que para que as entidades possam usufruir das isenções das contribuições de
que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, terão que atender cumulativamente os dispostos
do art. 55 desta mesma lei.”

“... restou comprovado que a entidade não cumpriu, nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, o
disposto no inciso e VI do art. 3o do Decreto no 2.536/98, “in verbis”
Art. 3o - Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:
VI – aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta
proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras do
ativo imobilizado e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de
contribuições sociais usufruídas;“

“Como o Registro da entidade no CNAS ou do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS) é requisito essencial para a isenção das contribuições
previdenciárias, e também, essa entidade no período de 01/2006 a 12/2008, deixou de atender o
disposto no inciso V, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, terá tratamento igualitário às aquelas
que não possui este benefício.”
Alega a impugnante que a obra em imóvel de terceiros se tratou de reformas úteis
e necessárias, já que o IMED ocupa referido imóvel há várias décadas. Afirma que, como
locatário, deveria preservar o imóvel, pois é utilizado como EDUCANDÁRIO, sendo que a
segurança dos alunos, funcionários e demais usuários é medida de rigor, ainda mais que referido
imóvel é vistoriado anualmente pelo Poder Público através do Corpo de Bombeiros, sendo que as
exigências têm que ser atendidas. Portanto, não se tratou de reformas que valorizou os imóveis e
sim de reformas úteis e necessárias, não se podendo falar que o Estatuto da entidade foi
descumprido.
Ressalta que tratando-se de imóvel locado, a Lei de Locação (Lei 8.245, editada
em 18 de outubro de 1991), traz obrigações para o locatário. Portanto, estaria apenas cumprindo
a lei promovendo as reformas e reparações no imóvel locado.
Sustenta que o auditor fiscal entendeu, também equivocadamente, que a entidade
não cumpriu nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, o disposto no artigo 3o do Decreto Lei
2.536/98.
Defende que tanto a Lei 8.212/91, quanto o Decreto Regulamentador 2.536/98
não estabelecem critérios para estabelecer o grau de carência dos beneficiados com os relevantes
serviços prestados pela instituição. Por isso, foi levando em consideração, a necessidade de cada
aluno beneficiado, mas em nenhum momento se infringiu a lei.
Apresenta planilha de gratuidade mostrando percentual acima de 25% nos anos de
2006, 2007 e 2008. Requer que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente
A DRJ Belém, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n sentido
de que:
=> a fiscalização constatou que a entidade não direcionou o superávit,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais, fazendo o uso
desses recursos na benfeitoria em imóvel de terceiros.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720005/2011-91

Por outro lado, a impugnante alega que estava apenas cumprindo o contrato de
locação e os deveres legais, preservando o imóvel e fazendo reformas úteis e necessárias como
locatária, não havendo razão que justifique a suspensão da isenção.
Da simples leitura da lei vislumbra-se que a legislação exige que o resultado
operacional obtido seja integralmente aplicado na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, ou seja, nas atividades assistenciais que são o motivo da existência da
EBAS.
O litígio em questão, está unicamente na classificação das obras/reformas como
reparos/manutenção de uma locação normal ou se é na verdade uma reforma que agrega valor ao
imóvel.
Primeiramente, observa-se que o contrato de locação estabeleceu um aluguel
mensal de R$ 11.650,00, reajustado posteriormente para R$ 15.159,45, previa também na
cláusula 14, fl 255, que, além dos reparos e conservação do imóvel, as obras de segurança e de
pintura na devolução do imóvel ficariam por conta do locatário. Numa primeira análise, observa-
se que existe um discrepância enorme entre o valor do aluguel e as supostas obras de reparos e
manutenção.
Pela leitura do contrato de locação, as “reformas úteis e necessárias”, foram
delimitados pelas cláusulas contratuais. Pela análise dos documentos carreados ao processo,
observa-se que a maioria dos gastos com obras não tem qualquer relação com reparos e
conservação do imóvel, com obras de segurança ou pintura para devolução do imóvel.
Por exemplo, o contrato de prestação de arquitetura, fls 259 e 260, que totalizam
R$ 75.000,00 indicam uma obra de grande porte. O contrato de construção e a planilha
orçamentária, firmado entre a impugnante e a Ceraço Construtora, fls 263 a 268, no valor de R$
260.000, 00 também evidenciam uma reforma completa da edificação, importando em
consequente valorização do imóvel.
Conclui-se que o centro de custo “001302040001 – Benfeitoria em imóveis de
terceiros”, fornecido pela impugnante e utilizado pela fiscalização, realmente são lançamentos de
gastos com obras de reforma de alto custo, que agregam valor ao imóvel de terceiros. Caracteriza
assim, descumprimento das regras para a manutenção da isenção.
Gratuidades concedidas nos anos de 2006, 2007 e 2008. Apesar do
entendimento de que o fato anteriormente analisado, por si só, já impõe o lançamento fiscal, a
fiscalização observou que a impugnante estaria desobedecendo outro requisito não menos
importante.
O benefício fiscal de isenção de contribuições previdenciárias patronais são
devidas para as entidades educacionais que cumprem o requisito de dar gratuidade em pelo
menos 20% dos alunos.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720005/2011-91

Historiou a autoridade fiscal que na vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91 a
prática efetiva da assistência social beneficente era requisito tanto para a certificação como para
a isenção das contribuições, citando também os requisitos da legislação posterior (MP 446/08 e
Lei 12.101/09), bem como as normas correlatas sobre as entidades beneficentes e as aplicações
obrigatórias em gratuidade.
Que as gratuidades efetivas oferecidas pela entidade foram pequenas, em
percentual inferior a 4%. Por outro lado, a impugnante alega ter dado gratuidade a mais de 25%
dos valores em bolsa de estudos.
A CF/88 previu no seu art. 195, § 7o, a possibilidade de as entidades beneficentes
de assistência social gozarem da isenção da contribuição previdenciária – cota patronal - desde
que atendam aos requisitos estabelecidos em lei.
Para fruição do benefício estabelecido constitucionalmente, a entidade apta deve
observância ao regramento infraconstitucional, notadamente a prestação da assistência social aos
que dela necessitem, cujos “necessitados” a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS), procurou definir. Nestes termos, não basta a entidade
exercer a filantropia, mas sim, que promova a assistência social nos termos fixados pela
legislação.
Assim, ainda que se aplique em assistência social montantes até superiores ao
exigido pela legislação, para fruição da isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal
necessário que os destinatários sejam as pessoas menores, idosos, excepcionais e carentes, que é
o público alvo da assistência social. Nestes termos, para se considerar como entidade beneficente
de assistência social apta ao benefício isentivo, deve se amoldar aos preceitos que a norma
constitucional prescreveu.
A legislação determinava ainda a aplicação de 20% em gratuidade no período de
vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos termos do Decreto no 2.536/98 (revogado pelo
Decreto no 7.237, de 20 de julho de 2010). É também o pensamento do respeitável Poder
Judiciário, que considera válidas as exigências estabelecidas na legislação infraconstitucional
sobre a aplicação mínima em gratuidade.
Por oportuno, a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
esclarece o que se pode considerar como entidade beneficente para fazer uso da isenção.
Vê-se que as regras mencionadas mostram consonância com os objetivos da
CF/88, a respeito da assistência social, traçados em seu art. 203. Como já manifestado, a novel
legislação (Lei no 12.101/09), espanca de dúvidas que o não preenchimento dos requisitos gera a
automática suspensão da isenção, assim, ainda que determinados requisitos sirvam para a
certificação, o que se denota pelo conteúdo normativo, inclusive constitucional, é que a entidade
deve prestar a assistência social e, não o fazendo, como demonstrado (aplicação em percentual
inferior a 4%), tem de pronto suspensa a isenção.

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720005/2011-91

No caso da impugnante, como descrito no Relatório Fiscal, embora tenha a
entidade declarado nos relatórios de atividades e nas demonstrações financeiras que aplicou pelo
menos 20% de suas receitas totais em gratuidades, os documentos de suporte contábil indicam
que as aplicações efetivas em gratuidades e Prouni foram irrelevantes: apenas 3,67%, 3,55% e
3,35% nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, respectivamente.
Entende a DRJ que não procedem os argumentos da impugnante quando alega não
haver na legislação contábil a conceituação de gratuidade. Como dantes indicado, a gratuidade
para fins de assistência social estão definidas na legislação, entre as quais se destacam a
Constituição Federal e a LOAS.
Destarte, não basta que a entidade faça gratuidades indistintamente para ter direito
à isenção, mas que o seu universo de atendimento de assistência social beneficente tenha por
beneficiários os abrangidos pela Lei no 8.742/93 (LOAS) e, ainda, que respeite o percentual
mínimo de gratuidade de 20% de sua receita bruta.
Portanto, apesar da alegação da impugnante que a legislação não informar os
critérios para estabelecer o grau de carência dos beneficiados, cumpre esclarecer que gratuidade
não pode ser confundida com desconto em mensalidade. No caso em questão, a entidade, além
de não cumprir com a gratuidade mínima, não demonstrou que tais alunos de fato são carentes.
Portanto as alegações neste caso são improcedentes.
Assim sendo, vota a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo -se o
crédito tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Verifica-se, conforme mencionado no relatório, que a Recorrente manejou ação
judicial com o mesmo objeto. Vejamos o que estabelece a Súmula Carf No 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Assim, verificando que a Contribuinte ajuizou ação com o mesmo objeto do
presente Recurso e que e que a matéria encontra-se sumulada, não há que se conhecer do
presente Recurso Voluntário.

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720005/2011-91

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital